Tribunal: TJBA
Processo: 0526455-05.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0526455-05.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: OAS SPE-05 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

APELADO: MARCELO SACRAMENTO CUNHA e outros

Advogado(s)
:
FELIPE LOBAO FERRAZ RIBEIRO, JOAO GUILHERME MAGALHAES MONTEIRO DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. MORA DA INCORPORADORA. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pela construtora Ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória. A sentença reconheceu a mora da ré pelo atraso na entrega do imóvel devido a irregularidades em sua documentação, condenando-a ao pagamento de: (i) lucros cessantes, arbitrados em 1% do valor atualizado do contrato por mês, até 14/07/2015; (ii) reembolso de IPTU e cotas condominiais do período de mora; (iii) danos morais fixados em R$ 20.000,00. Houve condenação das partes ao pagamento proporcional das custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão
2. A apelação analisa: (i) preliminar de ilegitimidade passiva da ré quanto à comissão de corretagem; (ii) preliminares de tempestividade e preparo recursal (contrarrazões); (iii) responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel e consequente condenação por lucros cessantes e danos morais; (iv) readequação da condenação de sucumbência.

III. Razões de decidir
3. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a incorporadora é parte legítima para responder sobre a cobrança de comissão de corretagem, conforme entendimento pacificado pelo STJ no Tema 939, do sistema de recursos repetitivos. Ainda, carece o Apelante de interesse recursal, ante ao indeferimento de pedido pelo magistrado.
4. Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, afastam-se as alegações de intempestividade e deserção.
5. Configurada a mora da ré, diante do atraso injustificado na entrega de documentos indispensáveis à quitação do saldo devedor pelos adquirentes, restando cabíveis os lucros cessantes pelo período de mora, conforme jurisprudência do STJ.
6. O atraso na entrega do imóvel gerou prejuízo extrapatrimonial que supera os meros dissabores, especialmente em razão da destinação habitacional do imóvel e das condições específicas da família dos adquirentes (saúde da filha), justificando a condenação por danos morais. Valor arbitrado em R$ 20.000,00 que fica preservado por atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
7. Correta a distribuição proporcional das custas e honorários advocatícios, conforme art. 86 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A mora da incorporadora na entrega de imóvel, causada por irregularidades na documentação indispensável à quitação do saldo devedor pelos adquirentes, caracteriza responsabilidade pelo atraso e enseja o pagamento de lucros cessantes."

"O atraso na entrega de imóvel destinado à moradia pode configurar dano moral indenizável, quando presentes circunstâncias que extrapolem o mero descumprimento contratual."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC/2015, art. 8
5
, §§ 2º
e
art. 86; CC/2002, art. 927.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 939; STJ, AgInt no REsp 2.032.919/SP; STJ, AgInt no AREsp 1957756/RO; STJ, AgInt no AREsp 1.049.708/RJ.

PRELIMINARES REJEITADAS.

APELAÇÃO
IM
P
ROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº 0526455-05.2015.8.05.0001
, de
SALVADOR
, que tem como Apelante
OAS SPE-05 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
e Apelados
MARCELO SACRAMENTO CUNHA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E
NEGAR

PROVIMENTO

À
APELAÇÃO
, assim o fazem pelas razões adiante expostas.